Tribunal: TJSP
Processo: 0000051-76.2017.8.26.0111
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Alberto Anderson Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000619235
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000051-76.2017.8.26.0111, da Comarca de Cajuru, em que é apelante IVAN DOS REIS
VERGILIO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO ANDERSON
FILHO (Presidente), FREITAS FILHO E OTAVIO ROCHA.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
ALBERTO ANDERSON FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000051-76.2017.8.26.0111 -Voto no 18239
2
7a Câmara Criminal
Apelação no 0000051-76.2017 Cajuru
Apelante: Ivan dos Reis Vergílio
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Juiz: Mario Leonardo de Almeida Chaves Marsiglia
Voto no 18329
APELAÇÃO CRIMINAL
Furto qualificado

Princípio da insignificância - Inaplicabilidade -
pena e regime bem aplicados recurso da defesa
improvido.
Trata-se de apelação interposta por IVAN DOS
REIS VERGÍLIO, em face do Ministério Público, contra a sentença de
fls. 119/123, cujo relatório se adota e acrescenta-se que o condenou
por infração ao art. 155, § 4o, II, cc. art. 16, ambos do Código Penal, a
pena de 9 meses e 10 dias de reclusão em regime semiaberto e ao
pagamento de 3 dias-multa, no valor mínimo unitário.
Diante do inconformismo, a defesa apresentou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000051-76.2017.8.26.0111 -Voto no 18239
3
razões de apelação às fls. 131/132. Pugna seja afastada a escalada,
reconhecido o princípio da insignificância ou o furto privilegiado e
fixado regime semiaberto para cumprimento da pena.
Regularmente
processado
o
recurso,
o
Ministério Público apresentou as contrarrazões (fls. 144/146), pelo
improvimento do recurso.
A Procuradoria Geral de Justiça, em parecer
(fls. 155/157), opinou fosse improvido o recurso.
É o relatório.
O recurso interposto não merece provimento.
O Réu, em juízo, confessou o crime, afirmando
que pulou o muro de aproximadamente dois metros para ingressar no
imóvel e subtrair a bomba. Afirmou que soube que desconfiaram que
ele seria o autor do furto, então devolveu a bomba à vítima dias após
o ocorrido.
A vítima, em juízo, afirmou que chegou ao
estabelecimento e percebeu que a bomba havia sido subtraída, então
registrou a ocorrência. Disse que moradores do bairro apontaram o
Réu como autor de furtos na região. Declarou ter conversado com o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000051-76.2017.8.26.0111 -Voto no 18239
4
Réu que se prontificou a devolver o bem. Por fim, afirmou que a
entrada do réu no estabelecimento se deu por escalada de um muro
de aproximadamente dois metros.
Assim, o furto qualificado mediante escalada
restou comprovado com os depoimentos.
Não há que se falar em absolvição por
atipicidade da conduta, em razão do princípio da insignificância.
Há reprovabilidade do comportamento, pois
considero contraditório considerar uma conduta como delito
qualificado e, ao mesmo tempo, reconhecer “reduzidíssimo grau de
reprovabilidade do comportamento”.
Se o § 4o do art. 155 do CP traz circunstâncias
especiais que dobram as penas mínima e máxima, trata-se de
condutas justamente com maior rigor punitivo pelo legislador
infraconstitucional, de modo a ser afastar possibilidade jurídica de
reconhecimento da insignificância.
Assim,
a
tese
relativa
ao
princípio
da
insignificância deve ser afastada.
O pedido subsidiário também não merece

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000051-76.2017.8.26.0111 -Voto no 18239
5
acolhimento, seja porque é reincidente específico, seja porque,
conforme auto de avaliação de fls. 26/27, a bomba foi avaliada em
R$1.000,00, valor este não passível de ser considerado como
pequeno.
Não preenche, pois, os requisitos para o
privilégio.
As penas foram fixadas, na r. sentença, em
montante adequado para a reprovação e prevenção do crime
cometido pelo apelante, nos termos do artigo 42 da Lei no 11.343/06,
não merecendo reparo em seu quantum.
A pena-base foi fixada no mínimo legal.
Tratando-se
de
reincidente
específico,
inquestionável que o agente demonstra violação anormal ao tipo
penal, pois não só voltou a delinquir antes do período depurador do
inciso I do art. 64 do CP, mas o fez também em face do mesmo delito.
A personalidade do agente, com a devida
vênia, evidencia-se absolutamente desajustada.
Posto isso, a meu ver, a reincidência específica
deve prevalecer sobre a atenuante genérica relativa a confissão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000051-76.2017.8.26.0111 -Voto no 18239
6
espontânea, nos termos do art. 67 do CP.
Assim, mantenho o aumento na segunda fase.
Na terceira fase correta a redução da pena em
2/3 pelo arrependimento posterior.
Assim, não há qualquer alteração a ser feita na
dosimetria.
No caso em tela foi fixado regime prisional
semiaberto, perfeitamente adequado ao caso concreto.
Mesmo que o crime tenha sido cometido sem
grave ameaça ou violência, vê-se ter o apelante é reincidente e possui
personalidade voltada ao crime, especialmente patrimonial.
Regime
menos
rigoroso,
não
atende
a
necessidade concreta do caso, daí porque, é imperativo que inicie o
cumprimento da pena em regime semiaberto.
Vale ressaltar, que a reincidência demonstra
uma maior reprovabilidade no cometimento de novo delito,
considerando se tratar de agravante genérica, a qual inclusive
reclama a fixação de regime inicial mais gravoso, afastamento da
substituição da sanção corporal, suspensão condicional da pena,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000051-76.2017.8.26.0111 -Voto no 18239
7
suspensão condicional do processo, transação penal etc.
Não vejo como, pois, acolher as teses
defensivas, motivo pelo qual fica mantida a sentença por seus
próprios e jurídicos fundamentos, conforme previsão no art. 252, do
Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça.
Assim sendo, nega-se provimento ao recurso
defensivo, mantendo-se a r. sentença em seus integrais termos.
Alberto Anderson Filho
Desembargador Relator